Tribunal: CARF
Processo: 13807.005439/2004-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.005439/2004-27
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.195 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de novembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MONICA BRANDI FERREIRA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Data do fato gerador: 02/01/2002
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. EXISTÊNCIA DE ATO
DECLARATÓRIO DE DISPENSA DE RECURSO NA ESFERA JUDICIAL.
CONHECIMENTO.
A edição, pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional PGFN, de Ato
Declaratório com orientação a seus procuradores para não recorrerem de
decisão e/ou desistirem de recursos eventualmente interpostos, na esfera
judicial, relativamente a determinada matéria não impede o conhecimento do
Recurso Especial de Divergência interposto pela Fazenda Nacional
relativamente à mesma matéria.
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA.
DIREITO À ISENÇÃO. AÇÕES ADQUIRIDAS DENTRO DO PRAZO
LEGAL.
É isento do imposto de renda o ganho de capital decorrente da alienação de
participações societárias adquiridas sob a égide do Decreto-lei no 1.510, de
1976, e negociadas após cinco anos da data da aquisição, ainda que a transação
tenha ocorrido já na vigência da Lei no 7.713, de 1988.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os
conselheiros Mário Pereira de Pinho Filho, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena
Cotta Cardozo.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecilia Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.005439/2004-27
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.195 - CSRF/2a Turma
Processo no 13807.005439/2004-27

Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional contra o Acórdão no 2201-006.120, proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da
2a Seção do CARF, em 06 de fevereiro de 2020, no qual restou consignado o seguinte trecho da
ementa, e-fls. 282 e seguintes:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Data do fato gerador: 02/01/2002
IRPF. GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA.
ISENÇÃO. DECRETO-LEI 1.510/76.
Em respeito ao instituto constitucional do direito adquirido, ganho auferido sobre
operação de alienação de participação societária, mesmo que ocorrida após a revogação
do Decreto-Lei que instituiu a isenção de IRPF, faz jus a tal benefício se as condições
para a sua concessão foram cumpridas antes da vigência da legislação posterior que
transformou a isenção em hipótese de incidência.
Recurso Voluntário Provido.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 298, houve sua admissão por meio de
Despacho de fls. 328 e seguintes, para rediscutir as matérias: isenção de ganho de capital na
alienação de participação societária - Decreto-lei no 1.510/76.
Em seu recurso, a Fazenda Nacional indica como paradigma os Acórdãos nos
2202-004.356 e 9202-004.507, e aduz em seus fundamentos para reforma do Acórdão, em
síntese, que:
a) a isenção em discussão foi instituída pelo Decreto-lei n° 1.510, de 27/12/76, e tinha
por objeto, especificamente, excluir da tributação os ganhos auferidos quando da
alienação de participações societárias, após decorrido o período de cinco anos da
aquisição ou subscrição das participações. Entretanto, tal benefício fiscal foi revogado
pelo art. 58 da Lei 7.713/88;
b) à época em que o contribuinte vendeu sua participação acionária, a isenção instituída
pelo Decreto-Lei 1.510/76 já havia sido revogada pelo art. 58 da Lei 7.713/88;
c) a ressalva contida no art. 178 do CTN é inaplicável à isenção ora discutida, pois se
trata de benefício fiscal concedido de forma genérica e por prazo indeterminado;
d) o entendimento sumulado pelo Supremo Tribunal Federal no verbete no 544 é de que
“Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente
suprimidas”;
e) a isenção pleiteada pelo contribuinte, pelas razões expostas, além de não ser
concedida a termo, também não guarda relação com aquelas outorgadas em função de
determinadas condições, amoldando-se, por conseguinte, à regra geral da revogabilidade
a qualquer tempo.
Intimado, o sujeito passivo apresentou Contrarrazões, às fls. 337 e seguintes,
argumentando, em síntese, que:
a) preliminarmente, os paradigmas colacionados pela Fazenda Nacional já foram
superados conforme Decisão exarada no acórdão 9202007.152;
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.195 - CSRF/2a Turma
Processo no 13807.005439/2004-27

b) a recente Solução de Consulta Disit/SRRF07 no 7003, de 04 de maio de 2020, a qual
reconheceu o direito à isenção condicionada nas ações que comprovassem que já
constavam no patrimônio do adquirente por prazo superior a cinco anos
c) No mérito, o momento em que as referidas participações societárias foram
negociadas, a Recorrida já havia adquirido o direito à isenção, tendo em vista que o
atendimento da condição prevista na alínea ‘d’ do artigo 4o do Decreto-Lei n.o 1.510/76
já havia se consumado
d) não se aplica ao presente caso o disposto no artigo 58 da Lei n.o 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, que revogou a isenção em comento, e, consequentemente, há que se
considerar o direito adquirido da Recorrida.
e) o STJ já pacificou entendimento no sentido de que as participações societárias que já
se encontravam no patrimônio do contribuinte pelo prazo de cinco anos, antes da edição
da Lei no 7.713/88, não podem ser prejudicadas pela revogação da isenção em comento,
sob pena de afronta ao seu direito adquirido, tudo em consonância à Sumula no.
544/STF1.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
1. Do conhecimento
Sustenta a Recorrida a impossibilidade de conhecimento do recurso especial,
diante da inexistência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os acórdãos paradigmas.
Além disso, assevera a Recorrida que os paradigmas são anacrônicos, uma vez
que prolatados à luz de arcabouço legislativo diverso e já superado.
Assevera que a Recorrente pretende o revolvimento dos fatos e provas, não sendo
cabível em sede de recurso especial.
Com relação à identificação da divergência jurisprudencial, entendo que os
acórdãos paradigmas demonstram claramente a divergência, consoante se extrai do Despacho de
Admissibilidade:
Primeiro paradigma (Acórdão no 2202-004.356):
GANHO DE CAPITAL ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA.
INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO.
A isenção prevista no artigo 4o do Decreto-Lei no 1.510, de 1976, por ter sido
expressamente revogada pelo artigo 58 da Lei no 7.713, de 1988, não se aplica a fato
gerador (alienação) ocorrido a partir de 1o de janeiro de 1989 (vigência da Lei no 7.713,
de 1988), pois inexiste direito adquirido a regime jurídico.
Voto condutor:
"Da aplicação do disposto no art. 178 do CTN, visto tratar-se "in casu" de isenção
onerosa, concedida por prazo certo e em função de determinadas condições
A controvérsia cinge-se à extensão da isenção concedida pelo Decreto-lei no 1.510/76,
revogada pela Lei no 7.713/88, quanto às quotas alienadas em períodos em que vigia a
lei revogadora, sendo esse o objeto do lançamento fiscal.
Então vamos analisar essa isenção:
(...)
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.195 - CSRF/2a Turma
Processo no 13807.005439/2004-27

O art. 178 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional
CTN), dispõe sobre a possibilidade da revogação da isenção nos seguintes termos:
Art. 178 A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas
condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o
disposto no inciso III do art. 104.(Redação dada pela Lei Complementar no24, de 1975)
Como o recorrente se firma no direito adquirido à isenção, entendo que o art. 178 do
CTN claramente derruba essa tese, à exceção de a isenção ter sido por prazo certo Esob
determinadas condições. Em função da exceção disposta no CTN, é oportuno analisar se
a isenção de que tratava a alínea "d" do art. 4o do Decreto-lei no 1.510/76 atendia aos
requisitos para que essa isenção não fosse revogada a qualquer tempo. Ora, não vejo no
trecho do Decreto-lei qualquer dispositivo que diga por quanto tempo essa isenção se
estenderá, o que diz o Decreto-lei é que as quotas tinham que ficar em poder dos sócios
por 5 anos, para que tivessem direito à isenção, mas não diz, por exemplo, que a isenção
albergada em função desse dispositivo vigorará por 5, 10 ou 20 anos, assim, não havia
um tempo estimado para que a pessoa física gozasse dela.
De outro lado, vejo apenas presente o segundo trecho do CTN, sob "determinadas
condições", sendo esse, de caráter oneroso, porque, se quisesse gozar da isenção, a
pessoa física ficaria impedida de alienar as participações por um determinado prazo, ou
seja, ela não teria as participações disponíveis para venda.
Assim, não estando presentes todos os elementos para impedir que a isenção pudesse
ser revogada ou modificada a qualquer tempo, entendo que não há direito adquirido a
essa isenção. Aliás esse foi o entendimento dos acórdãos 9202004.507 e 9202004.506,
ambos de 25/10/2016:
(...)
Acrescento que, a lei vigente à data da alienação das participações societárias era a Lei
no 7.713/88, e, portanto, nos termos do art. 144 do CTN, era ela que deveria ser
aplicada.
Em relação à Súmula no 544/STF, citada pelo recorrente, ela foi aprovada na Sessão
Plenária de 03/12/1969, portanto, anterior à nova redação do art. 178 do CTN, dada pela
Lei Complementar no 24, de 07 de janeiro de 1975. Dessa forma, só pode ser
interpretada diante do novo texto, pois Súmula do STF não pode vir em contrariedade à
Lei. Aliás, uma simples leitura ao art. 178 do CTN antes e depois da Lei Complementar
24/75 já demonstra a nova interpretação que deve ser feita à Súmula citada pelo
recorrente:
Art. 178. A isenção, salvo se concedida por prazo certo ou em função de determinadas
condições, pode ser revogada ou modificada por lei a qualquer tempo, observado o
disposto no inciso III do artigo 104.
Art. 178 A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas
condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o
disposto no inciso III do art. 104. (Redação dada pela Lei Complementar no24, de 1975)
Neste ponto, esclareço que a auditoria considerou que as quotas isentas, conforme
demonstrado nas tabelas acima, por terem sido alienadas após a revogação da Lei de
isenção não gozavam do instituto do direito adquirido. Portanto, o lançamento fiscal se
refere ao imposto sobre ganho de capital na alienação das participações societárias
adquiridas: 1) após a revogação da Lei de isenção, 2) antes da revogação da Lei de
isenção; nos dois casos alienadas após essa revogação, pois como visto acima é
perfeitamente possível a revogação de isenção que não seja concedida por prazo certo E
sob determinadas condições. Portanto, não cabe a aplicação da referida Súmula ao
presente caso."
Segundo paradigma (Acórdão no 9202-004.507):
GANHO DE CAPITAL ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA.
INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO.
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.195 - CSRF/2a Turma
Processo no 13807.005439/2004-27

A isenção prevista no artigo 4o do Decreto-Lei no 1.510, de 1976, por ter sido
expressamente revogada pelo artigo 58 da Lei no 7.713, de 1988, não se aplica a fato
gerador (alienação) ocorrido a partir de 1o de janeiro de 1989 (vigência da Lei no 7.713,
de 1988), pois inexiste direito adquirido a regime jurídico.
Voto condutor:
"Trata-se o presente processo de Auto de Infração de Imposto de Renda de Pessoa
Física - IRPF, decorrente de omissão de rendimentos provenientes de ganhos de capital
na alienação de quotas não negociadas em bolsa e de dedução indevida de despesas
médicas, verificadas no ano-calendário de 2003, que lhe exige o recolhimento de crédito
tributário no valor de R$ 9.111.909,05, sendo R$ 3.783.859,80 de imposto e R$
2.837.894,85 de multa de oficio de 75%, prevista no art. 44, I, da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, além de R$ 2.490.154,40 de juros de mora calculados até
31/07/2008.
O Acórdão recorrido deu provimento ao Recurso Ordinário, para reconhecer a isenção
do ato de alienação da participação societária, entendendo que se configura hipótese de
direito adquirido do contribuinte ao disposto no Decreto-Lei no 1.510/1976. artigo 4o.
alínea "d", ainda que a alienação tenha ocorrido sob a vigência de nova lei revogadora
do benefício.
O Recurso Especial, apresentado pela Fazenda Pública trouxe para análise a divergência
entre o Acórdão paradigma, com entendimento em sentido diametralmente oposto ao do
Acórdão recorrido, no sentido de que o ganho de capital apurado nas alienações de
participações societárias efetuadas após 01/01/89 estaria sujeito ao imposto de renda,
mesmo que a participação societária já contasse com mais de cinco anos naquela data,
posto que a Lei no 7.713/1988 revogou a isenção concedida pelo artigo 4o, alínea "d", do
Decreto-Lei no 1.510/1976.
O acórdão recorrido deu razão ao contribuinte que defende que muito antes da edição da
Lei no 7.713, de 1988, que veio revogando a isenção do IRPF, já possuiria direito
adquirido por ter cumprido a única condição imposta para o gozo do benefício fiscal,
que seria a manutenção da participação societária por cinco anos.
Assim, conforme defende o contribuinte o direito a não incidência já estava consagrado
e fazia parte de seu patrimônio e de sua personalidade. A garantia desse direito lhe seria
advindo do transcurso do tempo protegido indiscutivelmente pelo texto constitucional
pátrio.
Entretanto, analisando a legislação que rege a matéria observo que tais considerações
não merecem prosperar, devendo ser reformado nesse ponto o acórdão recorrido,
pois não se verifica no lançamento qualquer ofensa ao direito adquirido, já que
houve revogação expressa da isenção pela Lei no 7.713/1988.
Mantendo coerência com posicionamento adotado por mim em outros julgados cito aqui
o mesmo a fundamentação do acórdão 2201002.450- 2a Câmara /1a Turma Ordinária,
nos seguintes termos:
“De acordo com o art. 144 do Código Tributário Nacional, o lançamento reporta-
se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então
vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
Ou seja, surgindo uma lei nova, ela deve ser aplicada aos fatos geradores ocorridos
durante sua vigência. Não podem prevalecer à lei nova os dispositivos expressamente
revogados à época da concretização do fato gerador.
No caso específico, o fato gerador do imposto de renda sobre o ganho de capital
ocorreu no momento da alienação, ou seja, em 31 de outubro de 2003. Portanto, na
vigência da Lei no 7.713, de 1988. Cabe informar que a isenção, conforme a doutrina
clássica, adotada pelo Supremo Tribunal Federal, é a dispensa legal de determinado
tributo devido, podendo ser concedida de forma geral ou específica, mediante lei. (...).
Pelo cotejo efetuado pela Recorrente, extrai-se que em todos os casos foi debatida a
aplicação ou não da isenção prevista no art. 4o, "d", Decreto-Lei no 1.510/76,
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.195 - CSRF/2a Turma
Processo no 13807.005439/2004-27

quando existente ganho de capital decorrente da alienação de participação
societária ocorrida na vigência da Lei no 7.713/88, sendo que o contribuinte
promoveu a alienação da participação societária após decorrido prazo mínimo de
cinco anos da respectiva aquisição.
Apesar da similitude dos casos analisados, o acórdão recorrido expôs entendimento
oposto ao dos acórdãos paradigmas. O acórdão recorrido declarou que a
manutenção da participação societária da empresa pelo período de cinco anos, no
decorrer da vigência do Decreto-Lei no 1.510/76, assegura o direito a não
incidência do imposto de renda sobre o ganho de capital auferido a partir da
alienação de aludido direito, nos termos do artigo 4o, alínea “d”, daquele Diploma
Legal, mesmo que o ato negocial tenha ocorrido posteriormente à revogação do
referido benefício fiscal, em face do direito adquirido pelo contribuinte.
Por outro lado, o entendimento exposto em ambos os paradigmas é de não haver
direito à isenção, visto que esta pode ser modificada ou revogada, por lei,
inexistindo direito adquirido a regime jurídico, aplicando-se a lei vigente na data
da alienação, quando ocorre o fato gerador da obrigação tributária.
Quanto à alegação no sentido de os paradigmas serem anacrônicos, curvo-me ao
posicionamento adotado no Acórdão 9202-007.102, em situação semelhante a dos presentes
autos, da minha relatoria, no qual a maioria do Colegiado entendeu por conhecer do recurso, nos
seguintes termos:
Divergi a i. Conselheira relatora quanto ao conhecimento do recurso. Diferentemente do
seu entendimento, penso que o Ato Declaratório no 12, de 25 de junho de 2018 não
interfere no conhecimento de recurso interposto pela Fazenda Nacional relativamente à
matéria ali tratada. A um, porque não há previsão regimental nesse sentido; a dois,
porque, diferentemente do que foi afirmado, o tal Ato Declaratório não expressa
entendimento da
Fazenda Nacional sobre o tema, mas apenas reconhece a posição desfavorável no
âmbito do
Poder Judiciário; a três, porque o próprio Ato Declaratório ressalva a inexistência de
outros fundamentos relevantes, o que somente poderá ser verificado pela própria
Fazenda Nacional, caso a caso. E, finalmente, porque a causa aqui analisada não está
submetida à apreciação do Poder Judiciário, o que implicaria em desistência por parte
do Contribuinte de sua discussão na esfera administrativa, sendo, portanto, inaplicável,
neste momento, o referido Ato Declaratório.
Assim, penso que a edição do referido Ato Declaratório não se configura como ato
impeditivo da interposição do Recurso Especial ora examinado.
Ante o exposto, e considerando que foram atendidos os demais requisitos de
admissibilidade, conheço do recurso interposto pela Fazenda Nacional.
No que se refere à alegação de que a Fazenda pleiteia, na verdade, o reexame dos
fatos e provas, também entendo que não merece acolhida os argumentos sustentados em
Contrarrazões também nessa parte, pois o cerne da controvérsia aduzida pela Recorrente tem
como fundamento o dissídio jurisprudencial na interpretação da legislação regente do tema.
Portanto, voto em conhecer do recurso especial interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional.
2.Do mérito.
Sustenta a recorrente que, na hipótese dos autos, foi satisfeito o primeiro dos requisitos
fáticos (posse por prazo superior a cinco anos), mas não o segundo (implemento da alienação durante
a vigência da lei concessora da isenção),
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.195 - CSRF/2a Turma
Processo no 13807.005439/2004-27

Assim, mesmo com a manutenção das ações no patrimônio do contribuinte por mais de 5
anos, não há que se falar em isenção sem a ocorrência da alienação desses ativos, na vigência do
Decreto-lei n° 1.510, de 27/12/76, por faltar um dos pressupostos para a aquisição do direito.
Sobre o tema, o acórdão recorrido assim dispôs:
Doutro lado, o Superior Tribunal de Justiça – STJ possui inúmeras decisões no sentido
de considerar que os ganhos de capital decorrentes de operações de alienações de
participações societárias adquiridas sob a égide do Decreto-Lei 1.510/76 estão isentos
do imposto sobre a renda ainda que as respectivas transações tenham ocorrido após a
entrada em vigor da Lei no 7.1713/88, cujas ementas transcrevo abaixo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO
DERENDA.
ALIENAÇÃO
DE
PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA.
DECRETO-LEI N.1.510/1976.
- A Primeira Seção do STJ fixou o entendimento de que é isento do Imposto de Renda o
ganho de capital decorrente da alienação de ações societárias após 5 (cinco) anos da
respectiva aquisição, ainda que transacionadas após a vigência da Lei n. 7.713/1988,
conforme previsão do Decreto-Lei n. 1.510/1976.Agravo regimental improvido.
(STJ – AgRg no Ag: 1425917 AL 2011/0196692-6, Relator: Ministro CESAR ASFOR
ROCHA, Data de Julgamento:01/12/2011, Data de Publicação: DJe 07/12/2011)
***
DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ALIENAÇÃO DE AÇÕES
SOCIETÁRIAS. ISENÇÃO CONDICIONADA OU ONEROSA. DECRETO-
LEI1.510/1976. REVOGAÇÃO PELA LEI 7.713/1988. DIREITO ADQUIRIDO
AOBENEFÍCIO FISCAL.
1. A discussão nos autos consiste na caracterização ou não de direito adquirido de
isenção de Imposto de Renda sobre lucro auferido na alienação de ações societárias,
isenção esta instituída pelo Decreto-Lei 1.510/1976 e revogada pela Lei 7.713/1988,
tendo em vista que a venda das ações ocorreu em janeiro de 2007, ou seja, após a
revogação.
2. A legislação em regência (arts. 1o e 4o, d, do Decreto-Lei1.510/76) concede isenção
de Imposto de Renda sobre lucro auferido por pessoa física em virtude de venda de
ações mediante o cumprimento de determinado requisito (condição), qual seja, o de a
alienação ocorrer somente após decorridos cinco anos da subscrição ou da aquisição da
participação societária. Trata-se, portanto, de isenção sob condição onerosa.
3. A isenção onerosa ou condicionada não pode ser revogada ou modificada por lei.
Acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula 544, que dispõe:
"Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente
suprimidas".
4. Em minuciosa leitura do art. 4o, d, do Decreto-Lei 1.510/1976, constata-se que o
referido dispositivo legal estabelecia isenção do Imposto de Renda sobre lucro auferido
por pessoa física pela venda de ações, se a alienação ocorresse após cinco anos da
subscrição ou da aquisição da participação societária.
5. In casu, o contribuinte cumpriu os requisitos para o gozo da isenção do Imposto de
Renda, nos termos da referida lei, antes mesmo da revogação da norma, tendo direito
adquirido ao benefício fiscal.
6. A Primeira Seção passou a adotar orientação em sentido contrário à que foi acolhida
pelo Tribunal local, entendendo ser isento do Imposto de Renda o ganho de capital
decorrente da alienação de ações societárias após cinco anos da respectiva aquisição,
ainda que transacionadas após a vigência da Lei 7.713/1988, conforme previsão do
Decreto-Lei 1.510/1976.7. Agravo Regimental não provido.
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.195 - CSRF/2a Turma
Processo no 13807.005439/2004-27

(STJ – AgRg no AgRg no REsp 1137701 RS 2009/0082320-7. Relator: Ministro
HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 23/08/2011, Data da Publicação: DJe
08/09/2011).”
Inclusive, note-se que esse entendimento foi recentemente confirmado no Agravo
Interno no Recurso Especial 1.647.630/SP, cuja ementa transcrevo abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973.
INOCORRÊNCIA.
IMPOSTO
SOBRE
A
RENDA.
ALIENAÇÃO
DE
PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA.
ISENÇÃO.
DECRETO-LEI
N.
1.510/76.
NECESSIDADE DE IMPLEMENTO DAS CONDIÇÕES ANTES DA REVOGAÇÃO.
TRANSMISSÃO DO DIREITO AOS SUCESSORES DO TITULAR ANTERIOR DO
BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO ATRELADA À TITULARIDADE

DAS AÇÕES POR CINCO ANOS. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o
regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional
impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
III - O acórdão adotou entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual a isenção
de Imposto sobre a Renda concedida pelo art. 4o, d, do Decreto-Lei n. 1.510/76, pode
ser aplicada às alienações ocorridas após a sua revogação pelo art. 58 da Lei n.
7.713/88, desde que já implementada a condição da isenção antes da revogação, não
sendo, ainda, transmissível ao sucessor do titular anterior o direito ao benefício.
IV - O recurso especial, interposto pelas alíneas a e/ou c do inciso III do art. 105 da
Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-
se em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a teor da Súmula n. 83/STJ.
V - Os Agravantes não apresentam, no agravo, argumentos suficientes para
desconstituir a decisão recorrida.
VI - Agravo Interno improvido.
(STJ - AgInt no REsp 1647630 SP 2017/0003422-0. Relatora: Ministra REGINA
HELENA COSTA, Data de Julgamento, 02/05/2017, Data de Publicação: 10/05/2017).”
(grifei).
Nesse contexto, ressalte-se, que este Conselho Administrativo de Recursos – CARF
possui acórdãos que reconhecem o direito adquirido à isenção tal qual requerida pela
recorrente, conforme se pode verificar das ementas transcritas abaixo:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
IRPF. PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS. AQUISIÇÃO SOBRE OS EFEITOS. A
HIPÓTESE DE NÃO INCIDÊNCIA PREVISTOS NO ART. 4°, ALÍNEA "d" DO
DECRETO-LEI
1510/76
DIREITO
ADQUIRIDO
A
ALIENAÇÃO
SEM
TRIBUTAÇÃO MESMO NA VIGÊNCIA DE LEGISLAÇÃO POSTERIOR
ESTABELECENDO A HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA (LEI 7.713/88).
Se a pessoa física titular da participação societária, sob a égide do art. 4°, "d", do
Decreto-Lei 1.510/76, subsequentemente ao período de 5 (cinco) anos da aquisição da
participação, alienou-a, ainda que legislação posterior ao decurso do prazo de 5 (cinco)
anos tenha transformado a hipótese de não incidência em hipótese de incidência, não
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.195 - CSRF/2a Turma
Processo no 13807.005439/2004-27

torna aquela alienação tributável, prevalecendo, sob o manto constitucional do direito
adquirido o regime tributário completado na vigência da legislação anterior que afastava
qualquer hipótese de tributação.
Recurso Provido
(CARF. Acórdão n. 2102-002.967 no Processo n. 16048.000047/2008-22. Relatora:
ALICE GRECCHI, Data da Sessão: 13/05/2014)
***
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2000, 2001
IRPF - PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS - AQUISIÇÃO SOBRE OS EFEITOS DA
HIPÓTESE DE NÃO INCIDÊNCIA PREVISTOS NO ART. 4°, ALÍNEA "d" DO
DECRETO-LEI 1510/76 - DIREITO ADQUIRIDO A ALIENAÇÃO SEM
TRIBUTAÇÃO MESMO NA VIGÊNCIA DE LEGISLAÇÃO POSTERIOR
ESTABELECENDO A HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA (LEI 7713/88)
Se a pessoa física titular da participação societária, sob a égide do art. 4°, "d", do
Decreto-Lei 1.510/76, subsequentemente ao período de 5 (cinco) anos da aquisição da
participação, alienou-a, ainda que legislação posterior ao decurso do prazo de 5 (cinco)
anos tenha transformado a hipótese de não incidência em hipótese de incidência, não
torna aquela alienação tributável, prevalecendo, sob o manto constitucional do direito
adquirido o regime tributário completado na vigência da legislação anterior que afastava
qualquer hipótese de tributação.
Recurso provido.
(Processo n. 11831.002650/2001-12. Acórdão n. 2202-002.468, Conselheiro Relator
ANTONIO LOPO MARTINEZ).”
Essa Turma também tem posicionamentos que acabam corroborando a linha de
raciocínio aqui perfilhada, conforme se observa da ementa abaixo reproduzida:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010, 2011
IRPF. GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA.
ISENÇÃO. DECRETO-LEI 1.510/76.
Em respeito ao instituto constitucional do direito adquirido, ganho auferido sobre
operação de alienação de participação societária, mesmo que ocorrida após a revogação
do Decreto-Lei que instituiu a isenção de IRPF, faz jus a tal benefício se as condições
para a sua concessão foram cumpridas antes da vigência da legislação posterior que
transformou a isenção em hipótese de incidência.
[...].”
(Processo n. 10865.721664/2016-65. Acórdão n. 2201-005.473, Conselheiro Relator
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim. Sessão de 11.09.2019).”
Dando sequência à linha de raciocínio, observe-se que a própria PGFN acabou
incluindo essa matéria na Lista de Disposta e Contestar e Recorrer, a qual indica, de
forma exemplificativa, temas com jurisprudência consolidada do STF e/ou de Tribunal
superior, inclusive decorrentes de julgamentos de casos repetitivos, em sentido
desfavorável à Fazenda Nacional, sobre os quais se aplica o disposto no referido artigo
19 da Lei n. 10.522/02 e no artigo 2o, inciso V e VII e parágrafos 3o a 8o, e artigos 5o e
7o da Portaria PGFN n. 502/2016.
“Lista de Dispensa de Contestar e Recorrer (Art.2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria
PGFN No 502/2016)
Lista exemplificativa de temas com jurisprudência consolidada do STF e/ou de Tribunal
superior, inclusive a decorrente de julgamento de casos repetitivos, em sentido
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.195 - CSRF/2a Turma
Processo no 13807.005439/2004-27

desfavorável à Fazenda Nacional, conforme art. 2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria
PGFN No 502/2016
ORIENTAÇÕES GERAIS:
A presente lista será constantemente atualizada e contém:
no item “1”, lista exemplificativa de temas com jurisprudência consolidada do STF
e/ou de Tribunal superior, inclusive a decorrente de julgamento de casos repetitivos, em
sentido desfavorável à Fazenda Nacional, aos quais se aplica o disposto no art. 19 da
Lei no 10.522/02 e nos arts. 2o, V, VII, §§ 3o a 8o, 5o e 7o da Portaria PGFN No
502/2016.
[...]
Temas em relação aos quais se aplica o disposto no art. 19 da Lei no 10.522/02 e nos
arts. 2o, V, VII, §§ 3o a 8o, 5o e 7o da Portaria PGFN No 502/2016:
1.22 - Imposto de Renda (IR)
[...]
u) Alienação de participação societária - Decreto-lei 1.510/76 - Isenção - Direito
adquirido Precedentes: REsp 1.133.032/PR, AgRg no REsp 1164768/RS, AgRg no
REsp 1141828/RS e AgRg no REsp 1231645/RS.
Resumo: A Primeira Seção do STJ fixou entendimento no sentido de que o contribuinte
detentor de quotas sociais há cinco anos ou mais antes da entrada em vigor da Lei
7.713/88 possui direito adquirido à isenção do imposto de renda, quando da alienação
de sua participação societária.
OBSERVAÇÃO 1: O entendimento acima explicitado não se aplica às ações
bonificadas adquiridas após 31.12.1983, ante à impossibilidade lógica de
implementação do lapso temporal de 05 (cinco) anos sem alienação até a revogação da
isenção prevista no Decreto-Lei no 1.510/76, indispensável à formação do direito,
tratando-se, nesse passo, de mera expectativa de direito, com relação à qual se aplica a
norma do art. 178 do CTN e não a garantia constitucional do direito adquirido. Ainda
que as bonificações decorram das ações originais, não é correto afirmar que delas fazem
parte, não passando de meras atualizações ou modificações integrativas das ações
antigas. Na verdade, elas representam efetivo acréscimo patrimonial, não se
comunicando a isenção tributária relativa ao imposto de renda quando da alienação,
caso a aquisição tenha ocorrido após 31.12.1983. Precedente: ApelREEX
2007.71.03.002523-0, Segunda Turma, Relator Otávio Roberto Pamplona, D.E.
12/01/2011, TRF da 4a Região.
OBSERVAÇÃO 2: A isenção é condicionada a certos requisitos, cuja observância é
imprescindível: (i) presença da documentação comprobatória de titularidade das ações –
aqui merece especial atenção o fato de que podem haver operações societárias que
tenham repercussão no período de cinco anos necessário para a aquisição do direito,
como, por exemplo, a cisão de determinada sociedade em que as ações antigas foram
utilizadas para integralização do patrimônio da sociedade nova, com a consequente
extinção das ações antigas; (ii) aquisição comprovada das ações até o dia 31/12/1983;
(iii) alcance do prazo de 5 anos na titularidade das ações ainda na vigência do DL
1.510/76, portanto, antes da revogação pela Lei 7.713/88.” (grifei).
Portanto, o contribuinte que detenha quotas sociais há mais de cinco antes e antes da
entrada em vigor da Lei n. 7.713/88 possui direito adquirido à isenção do imposto de
renda quando da alienação de sua participação societária. Para tanto, é imprescindível
que o contribuinte preencha os seguintes requisitos: (i) comprovação da titularidade das
ações; (ii) comprovação de que as ações foram adquiridas até 31.12.1983; e (iii)
comprovação de que o alcance do prazo de 5 anos em relação à titularidade das ações
ocorreu ainda na vigência do Decreto-Lei n. 1.510/76 e, portanto, antes de sua
revogação pela Lei n. 7.713/88.
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-010.195 - CSRF/2a Turma
Processo no 13807.005439/2004-27

Na hipótese dos autos, verifique-se que em virtude das escrituras públicas de doação
datadas de 18.12.1979 e 04.10.1983, juntadas às fls. 39/44, a recorrente passou a ser
titular das participações societárias das companhias denominadas Viação Cometa S/A
(CNPJ n. 61.084.018/0001-03) e Companhia Industrial de Grandes Hotéis – Hotel
Glória (CNPJ n. 33.198.706/0001-69). Portanto, tanto a recorrente comprova a
titularidade das ações quanto comprova que tais participações societárias foram
adquiridas em período anterior a 31.12.1983. Além disso, note-se que o alcance do
prazo de cinco anos em relação à titularidade das ações ocorreu, portanto, em
18.12.1984 relativamente às ações da Viação Cometa S/A) e 04.10.1988 no
que diz com as quotas societárias da Companhia Industrial de Grandes
Hotéis – Hotel Glória. Quer dizer, o alcance do prazo de 5 ações em relação
à titularidade das ações ocorreu ainda na vigência do Decreto Lei n.
1.510/76 e, por conseguinte, antes de sua revogação pela Lei n. 7.713/88.
Portanto, nos termos do que dispunha o artigo 4o, alínea “d” do
Decreto-Lei n. 1.510/76, entendo que a recorrente faz jus ao direito
adquirido à isenção do Imposto sobre a Renda sobre o ganho de capital
auferido com as alienações das participações societárias das companhias
denominadas Viação Cometa S/A e Companhia Industrial de Grandes
Hotéis – Hotel Glória, que, a rigor, ocorreu em 02.01.2002, conforme se
pode verificar do respectivo Instrumento Particular de Aditamento
juntado às fls. 45/72. Em consequência, e tal como afirmei
anteriormente, a alegação sobre a decadência do direito de lançar
créditos tributários objeto dos depósitos administrativos restou
superada.
Diante desse contexto, entendo que não merece reforma a decisão recorrida, razão
pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos.
No mesmo sentido, cabe citar o Acórdão n.o 9202-007.102, da minha relatoria, da
sessão de julho de 2018, no qual constou a seguinte ementa:
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA.
DIREITO À ISENÇÃO. AÇÕES E BONIFICAÇÕES ADQUIRIDAS DENTRO DO
PRAZO LEGAL.
É isento do imposto de renda o ganho de capital decorrente da alienação de
participações societárias adquiridas sob a égide do Decretolei no 1.510, de 1976, e
negociadas após cinco anos da data da aquisição, ainda que a transação tenha ocorrido
já na vigência da Lei no 7.713, de 1988.
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso e, mérito, negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz.

Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-010.195 - CSRF/2a Turma
Processo no 13807.005439/2004-27

Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital